Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724469-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RODRIGO TEIXEIRA PINTO interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal a qual indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Em suas razões (ID 37598112), o agravante afirma que sua atual situação financeira não lhe permite suportar as despesas relativas ao processo, sem comprometer seu sustento e de seus dependentes, uma vez que que aufere renda de um salário mínimo, possui dois filhos aos quais paga pensão alimentícia. Dessa forma, defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de Primeiro Grau. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 38228874). O Agravante foi intimado a recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 38228874), todavia não cumpriu a determinação judicial. O Distrito Federal não ofertou Contrarrazões. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, para fins de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. A presunção de pobreza com o intuito de obtenção da gratuidade judiciária decorre da simples afirmação dessa condição, presumindo-se hipossuficiente quem a afirmar, até prova em contrário. Na situação concreta, conforme consta dos documentos apresentados, resta afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Assim, da análise dos documentos juntados aos autos mostra-se incabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, indeferido o pedido por meio de Decisão unipessoal, a parte foi intimada a recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Com isso, o prazo para recolhimento do preparo recursal transcorreu em branco e, sendo descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal, conforme dicção do artigo 101, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem Desembargador Eustáquio de Castro Relator